Tribunal: STF
Processo: ARE 1488761
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recuro extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. APURAÇÃO DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO (ART. 121, § 2º, INC. II E IV, DO CÓDIGO PENAL). PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DA ACUSADA. TESE VOLTADA À DESPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. EXISTÊNCIA DE VERTENTE PROBATÓRIA FACTÍVEL QUE AUTORIZA A ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA NO JUDICIUM ACCUSATIONIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENA. EXAME APROFUNDADO DOS FATOS E DEMAIS ELEMENTOS QUE COMPETE SOBERANAMENTE AO TRIBUNAL DO JÚRI (ART. 5º, INC. XXXVIII, LETRA "D", DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. SUBMISSÃO DA ACUSADA A JULGAMENTO PELA CORTE POPULAR. DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. HIPÓTESE EM QUE A PROVA PRODUZIDA NÃO EXCLUI, COM A CERTEZA EXIGIDA, SUAS OCORRÊNCIAS. 



"Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa, por ser constitucionalmente o Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida" (AgRg no AREsp n. 765.638/BA, rel. Min. Gurgel de Faria, j. em 13-10-2015). 



RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - (e-doc. 33, p. 6)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal (e-doc. 40).



    3. O recurso foi inadmitido sob os seguintes fundamentos: (i) a solução da controvérsia depende da prévia análise e interpretação da legislação infraconstitucional; e (ii) incidência da Súmula 279/STF (e-doc. 50).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Conforme consta do acórdão recorrido:



    (...)



    Inicialmente, convém transcrever o disposto no "caput" e no parágrafo primeiro, do art. 413, do Código de Processo Penal: 



Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. 



    § 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. 



    Como se sabe, a pronúncia representa mero juízo de admissibilidade da acusação quando formada convicção sobre a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, relegando a análise valorativa e aprofundada dos elementos de prova ao Tribunal do Juri – soberano por vontade constitucional (art. 5º, inc. XXXVIII, "d", da Constituição da República).



    (...)



    Partindo-se dessas premissas, e examinando detidamente os elementos informativos colhidos na fase extrajudicial e a prova produzida sob o crivo do contraditório, verifica-se do caso concreto que a materialidade do fato ficou comprovada por meio do boletim de ocorrência (Evento 1 - INQ1, pp. 3-4, autos n. 5014109-55.2019.8.24.0023), do relatório de investigação (Evento 1 - INQ2, pp. 12-13, autos n. 5014109-55.2019.8.24.0023), do laudo pericial cadavérico (Evento 1 - LAUDO2, autos n. 5021061-50.2019.8.24.0023), da comunicação de ocorrência policial (Evento 1 - BOL.PENAL INF3, autos n. 5021061-50.2019.8.24.0023), do laudo pericial toxicológico (Evento 58 - LAUDO1, autos n. 5021061-50.2019.8.24.0023), além da prova oral produzida nas etapas indiciária e oportunamente sob o crivo do contraditório. 



    De igual sorte, identifica-se a existência de indícios suficientes de autoria, imputando-se, em princípio, também a recorrente a prática do homicídio duplamente qualificado consumado da vítima Valter dos Santos. - (e-doc. 33, p. 2-3).



    6. Constata-se do excerto acima transcrito, com clareza, que, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos, além da prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, expedientes inviáveis em recurso extraordinário. Aponto precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVANTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. O Tribunal de origem, em decisão motivada, assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com os elementos dos autos, a suficiência dos indícios que embasaram a pronúncia.



     2. É inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos dolosos contra a vida. 



    3. Ainda, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência vedada em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE.



     4. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.380.579-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/11/2022, p. 17/04/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE nº 788.288-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11/02/2014, p. 24/02/2014).



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; e Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021).



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator